Tribunal: TJDFT
Processo: 0734255-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRO. PEDIDO GENÉRICO DESACOMPANHADO DE PROVA ROBUSTA. CARÁTER EXCEPCIONAL DA VERBA ALIMENTAR ENTRE EX-COMPANHEIROS. FATO NOVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ex-companheiro, psicólogo autônomo, contra decisão que indeferiu pedido de alimentos provisórios formulado nos autos de ação de reconhecimento e extinção de união estável, sob a alegação de perda de clientela em razão da mudança de domicílio e de desequilíbrio econômico em relação ao agravado, servidor público, bem como em razão do episódio de violência doméstica. Requereu a fixação de pensão equivalente a dois salários mínimos, pelo prazo de 18 meses, com caráter compensatório e transitório.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se estão presentes os pressupostos para a concessão de alimentos provisórios em favor de ex-companheiro, considerando a alegada necessidade do agravante, a capacidade financeira do agravado e a violência doméstica que lhe teria ocasionado o afastamento de casa e do emprego.
III. Razões de decidir
3. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros possui caráter excepcional, exigindo demonstração inequívoca de dependência econômica e situação de efetiva vulnerabilidade. No caso, as alegações do agravante foram genéricas e não acompanhadas de provas concretas quanto à incapacidade de prover o próprio sustento ou quanto à alegada impossibilidade de exercício profissional.
4. A simples juntada de extratos bancários com movimentação financeira reduzida não é suficiente para caracterizar necessidade alimentar. Ausente comprovação robusta da imprescindibilidade da verba e não configurada situação de risco iminente à subsistência, não se justifica a concessão dos alimentos provisórios.
5. A alegação de violência doméstica não é apta e suficiente para infirmar os fundamentos ora externados.
IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos entre ex-companheiros somente podem ser fixados em caráter excepcional, mediante prova efetiva da dependência econômica e da necessidade alimentar, não se admitindo alegações genéricas desacompanhadas de elementos objetivos. 2. A alegação de violência doméstica não é apta e suficiente para infirmar os fundamentos ora externados.”